Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-74.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DÚVIDA REGISTRAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA À DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA MATERIAL. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ACERCA DO TÍTULO. APLICAÇÃO. FRAÇÃO INFERIOR AO MÓDULO RURAL. DUPLICIDADE DE PROPRIETÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REALIDADE FUNDIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o disposto no art. 204 da Lei no 6.015/1973, o procedimento de dúvida registral detém caráter administrativo, circunstância que permite a reiteração do processo, pois a sentença proferida é imune aos efeitos da coisa julgada material. Todavia, esse pronunciamento judicial resolve a controvérsia acerca do título.

2. Demonstrado que o título apresentado a registro é o mesmo que embasou procedimento de dúvida registral anterior, sem que tenha sido alegada qualquer modificação fática nas circunstâncias que ensejaram a procedência do feito, permanecem inalteradas as conclusões ali constantes. Ainda que a Apresentante do título não tenha participado do processo anterior, foi dirimida a controvérsia acerca do título, a autorizar a aplicação das razões expostas anteriormente à nova demanda.

3. Os autos revelam que a escritura de compra e venda levada a registro prevê duplicidade de proprietários em terra com pouco mais de (2) dois hectares, medida que corresponde ao módulo rural no Distrito Federal, o que fere regras previstas no Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, pois acarretaria para cada um dos adquirentes parcela menor que o módulo rural.

4. A realidade da questão fundiária vivenciada no Distrito Federal exige cautela por parte dos órgãos responsáveis nas questões relacionadas a fração de terras.

5. Apelação conhecida e não provida.